Tribunal: STF
Processo: RHC 53188
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- Habeas corpus. - Alegação de inépcia da denúncia, por defeituosa classificação do fato, que deve ser examinada no curso da ação. - Argüição de falta de justa causa para a ação penal. Questões entrelaçadas com o exame aprofundado da prova, incabível no processo de habeas corpus. - Recurso não provido.